Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. servidor público ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO. CABIMENTO DA CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM” PARA FINS DE APOSENTADORIA. aplicação do tema 942 do stf. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a declaração do direito de converter e averbar o tempo exercido em condições especiais em comum, com a aplicação do multiplicador de 1.20 (mulheres) para contagem diferenciada; e à condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono permanência retroativo.
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de conversão de tempo de serviço prestado sob condição de insalubridade em tempo comum para fins de aposentadoria e sobre o direito da autora à percepção de abono de permanência.
3. A hipótese em tela se diferencia daquelas em que o servidor público pretende permanecer sujeito às regras da aposentadoria especial e, também, daquelas em que a parte autora requer a aposentadoria especial com fulcro na Súmula Vinculante 33.
4. A presente demanda pretende a aplicação das regras da aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço, o que atrai a incidência da Tese 942 do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o rito da Repercussão Geral: Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).
5. Quanto a comprovação do labor sob condições especiais, a Decisão Interlocutória de ID 47877292, proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública antes da redistribuição da demanda para os Juizados Especiais, determinou ao Distrito Federal a juntada do LTCAT referente à autora, oportunidade em que o réu se manifestou expressamente apresentando informação de inexistência de tal laudo técnico (ID 47877410).
6. Contudo, em sede de recurso a parte autora apresentou aos autos documentos novos (ID 47877429 - Pág. 19). Restou incontroverso nos autos a disponibilização dos documentos novos pelo Distrito Federal à parte autora somente em 25/01/2023, após a prolação da sentença, verificando-se, portanto, a motivação exigida pelo Art. 435, P. Único, do CPC.
7. Os referidos documentos demonstram a existência de Laudo de Insalubridade - SSHMT, elaborado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal em 13/09/2002, e de Laudo Técnico – NSHMT/HRAN (ID 47877429 - Pág. 21), elaborado em 29/10/2002.
8. Com efeito, a autora logrou comprovar a sua efetiva exposição permanente aos agentes nocivos por intermédio de laudo técnico, na forma do PUIL 413 – STJ.
9. Embora o adicional de insalubridade seja verba trabalhista inapta para comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde, a percepção de tal verba em conjunto com a apresentação de laudo técnico demonstram que parte autora trabalhou com exposição a agentes nocivos à saúde desde a elaboração dos referidos laudos até a data da sua aposentadoria.
10. Além disso, encontra-se incontroverso nos autos, conforme as informações do Ato Administrativo de ID 47877281 - Pág. 5 e da contestação (ID 47877298 - Pág. 3), o trabalho da autora sob condições especiais durante 16 anos, 4 meses e 25 dias.
11. Não merece prosperar a alegação da Administração Pública de que a contagem diferenciada de tempo de serviço em contexto exige o cômputo do tempo mínimo de 25 anos em atividade especial.
12. Em observância ao Tema 942 do STF, a parte autora faz jus à conversão de tempo de atividade exercido em sob condições especiais, no regime estatutário, em comum, para os fins de aposentadoria.
13. Nesse sentido: Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023.
14. Cabimento da contagem do tempo de serviço na forma do Art. 70 do Decreto 3.048/1999, inclusive quanto ao §2o, com a redação dada pelo Decreto 4.827/2003 em vigor quando preenchidas as exigências da aposentadoria.
15. Transcreve-se o seguinte posicionamento do STJ: [...] para saber qual o fator de conversão do tempo de serviço de especial para comum, e vice-versa, a lei que rege o direito é a do momento da aposentadoria. Exemplo: se em 2003 o tempo de serviço para aposentadoria especial era de 25 anos e o tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição era de 35 anos (para homens), o fator de conversão do tempo de serviço especial em comum será de 1,4 (resultado da divisão 35/25), sendo irrelevante se, ao tempo da prestação do lapso laboral que se pretende converter, havia norma que estipulava outra proporção. [...]. (STJ - EDcl no REsp: 1310034 PR 2012/0035606-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/11/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015).
16. A Lei 8.213/1991 e o Art. 70 do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto 4.827/2003, aplicável ao caso com fulcro na Súmula Vinculante 33, previam a aposentadoria voluntária com 30 anos de serviços para as mulheres e a aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, inexistindo nos autos demonstração de vício no que tange ao percentual de 1,2% apresentado pela autora, com fundamento na Decisão Extraordinária TCDF 6.611/2010.
17. Verifica-se a publicação da aposentadoria voluntária no DODF 50 do dia 16/03/2020, os termos do Art. 3o, I, II, III, P. Único, da Emenda Constitucional 47/2005, combinados com Art. 44 da Lei Complementar 769, de 30/06/2008, a CACILDE FERREIRA DE FARIAS, matrícula 1.401.449-1, na Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, no Cargo de ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal do Governo do Distrito Federal. Lotação: ADMC. Processo: 00060-00460060/2019-82
18. Verifica-se, ainda, que a autora demonstrou a permanência na atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária.
19. Conforme o Art. 114 da LC 840/2011 e o §19 do Art. 40 da CRFB, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecida no Art. 40, § 1o, III, “a”, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar os requisitos para aposentadoria compulsória.
20. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, exarou posicionamento no sentido de que, depois de cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional. Descabida, portanto, a exigência do réu de manifestação formal do interessado administrativamente para a concessão do abono de permanência.
21. Ressalta-se, que, segundo a redação da EC 41/2003 e do Art. 114 da LC 840/2011, o servidor público faz jus a percepção do Abono de Permanência, deixando de configurar hipótese de não incidência da contribuição previdenciária (EC 20/1998).
22. Em relação aos valores devidos a título de abono de permanência, acolhida a planilha de cálculo apresentada pelo réu com a contestação, a qual se revela compatível com a correção monetária e os juros de mora aplicáveis ao caso, e com os demais documentos comprobatórios acostados aos autos.
23. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar os réus a obrigação de averbar à conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum; bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas retroativas devidas a título de abono de permanência, quantia de R$24.837,55, já atualizada monetariamente até 26/01/2022. Incidência de correção monetária a partir da última atualização da dívida (26/01/2022), pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui juros de mora (EC 113/2021).
24. Recurso conhecido e parcialmente provido.
25. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.